Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701490-15.2021.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente incurso, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (processo de liberdade provisória n. 0730654-56.2020.8.07.0001 e ação penal n. 0733498-76.2020.8.07.0001). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Adao Junior Abreu dos Santos) que a prisão preventiva não se reveste dos requisitos legais e que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente já se encontra preso há 159 dias, sem sequer ter sido designada audiência de instrução e julgamento. Destacou que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foi localizada droga do tipo maconha, tendo o paciente afirmado ser usuário e que a pequena quantidade encontrada se destinaria ao uso próprio. Afirmou que o paciente não foi apresentado à autoridade judiciária no prazo de 24h (mas sim em 48h), e que a denúncia somente foi oferecida cerca de três meses após a prisão, precisamente em 9-outubro-2020. Argumentou que a prisão preventiva não se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, mas apenas em ilações abstratas, não sendo possível acolher a motivação de que “manter o réu em liberdade seria incentivo à prática delituosa”, o que configura inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Observa-se do presente “writ” a caracterização da litispendência, haja vista a anterior impetração do “habeas corpus” n. 0753258-14.2020.8.07.0000, por outro patrono (Dr. Tiago Sales de Souza), em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, tendo sido denegada a liminar e encontrando-se pendente de parecer da douta Procuradoria de Justiça para ser submetido ao julgamento colegiado. Com efeito, no “habeas corpus” n. 0753258-14.2020.8.07.0000, a insurgência recai sobre a decisão proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na ação penal n. 0733498-76.2020.8.07.0001. Naquela oportunidade, igualmente alegou-se o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (notadamente fundamentação abstrata da decisão) e excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se a literalidade da decisão do eminente Desembargador Plantonista que indeferiu a liminar nos autos do citado “writ” (extraída do site deste Tribunal de Justiça): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por TIAGO SALLES DE SOUZA, em benefício de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS, sob alegação de que o paciente encontra-se preso em razão de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva (Id 22381100), acusado de tráfico de drogas, consoante o disposto nos art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006. Afirma que a decisão atacada padece de fundamentação, vez que fez menção apenas aos objetos encontrados, que dizem respeito à materialidade do crime, sem sequer identificar a necessidade de encarceramento, pois afirma que “o fato de que o autuado possui residência fixa, trabalho lícito, não é suficiente, por si, para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva” e que “As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP”, concluindo que não há fundamentação jurídica e individualizada aptas a sustentar a decretação de medida que deveria consistir em última razão. Sustenta que o único argumento trazido para sustentar a prisão foi a gravidade abstrata do delito e que o fato de que “Na residência do acusado foi encontrada uma plantação de substancias entorpecentes, tendo sido apreendida grande quantidade de ‘maconha’, conforme Laudo Preliminar, além de balanças e demais apetrechos que indicam a mercancia”, apenas enumera indícios de materialidade e autoria, jamais ocorrendo a mercancia, vez que a droga apreendida se destina ao consumo próprio do Paciente. Aduz que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada (art. 315, do CPP) e que os fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime são insuficientes para a decretação da medida cautelar em questão, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que o Paciente tem endereço certo, é empresário no ramo da construção, sem antecedentes criminais e voltado ao exercício de atividades profissionais lícitas, existindo, portanto, condições favoráveis que reforçam a possibilidade de revogação da medida e que a aplicação das medidas previstas no art. 319, do CPP, seriam suficientes para a garantia da ordem pública. Afirma que o Paciente está há 05 (cinco) meses encarcerado sem qualquer outra decisão que demonstrasse a necessidade da manutenção da prisão preventiva, ou seja, a ilegalidade da prisão data de 08/11/2020, salientando a existência do fumus boni iuris e periculum in mora o que, de rigor, o deferimento da medida se impõe. Requer a concessão de liminar, expedindo-se o alvará de soltura em favor do Paciente, alternativamente, a substituição de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art.319, do CPP. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. A decisão atacada se encontra fundamentada nos seguintes termos (ID 22383030): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em principio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 50, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca expedido pela Vara de Entorpecentes. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento dos agentes policiais que estavam na execução dos mandados. Ainda que pequena a quantidade de drogas, há outros elementos que indicam a prática da traficância, como objetos encontrados para embalar a droga e uma caixa de balança de precisão, indicando os autores dos fatos como vendedores da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, nas circunstancias descritas, ou seja, cumprimento de mandado de buscas e identificação de drogas e materiais envolvidos na residência ligada aos autuados revelam a gravidade concreta dos fatos. Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados foram condenados recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6° do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho e ausência de maus antecedentes, por si sós, não é fator que obsta a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Pois bem. O fato de haver sucedido decisão da eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 23-dezembro-2020, indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa (procedimento n. 0730654-56.2020.8.07.0001), em relação a mesma prisão preventiva (ação penal n. 0733498-76.2020.8.07.0001), não autoriza a impetração de novo “habeas corpus”, que finda por ter o mesmo objeto do primeiro. Inclusive, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignando, que “Não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente.” (ID 22514056). Portanto, pendente de julgamento “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. Registre-se, por fim, ser facultado ao novo patrono constituído habitar-se nos autos do “habeas corpus” primeiramente impetrado para, querendo, acrescentar argumentações e peças que entender necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 2. Intime-se o advogado para que, querendo, habilite-se nos autos do “habeas corpus” n. 0753258-14.2020.8.07.0000, apresentando os argumentos e peças que entender necessárias. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator